Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749657-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN ZELAYA CHAVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – 2019 (ENSINO FUNDAMENTAL). IMPOSSÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APENADO JÁ BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO POR TER SIDO APROVADO NO ENEM – 2019. NÃO É POSSÍVEL O SENTENCIADO SER BENEFICIADO 02 (DUAS) VEZES PELO INSTITUTO DA REMIÇÃO, POIS CONCLUIU 02 (DOIS) EXAMES SIMILARES EM UM MESMO ANO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126 da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM ou no ENCCEJA, em razão de estudos realizados durante o cumprimento da pena, pois, a remissão da pena pelo estudo está relacionada com o aprimoramento do interno; e não com graus de escolaridade . 2. No caso específico o Agravante, em razão de estudo, foi aprovado no mesmo ano em dois concursos públicos denominados de ENEM-2019 e ENCCEJA-2019; e já foi beneficiado anteriormente com a remição por ter sido aprovado no ENEM – 2019, que é um exame mais abrangente do que o ENCCEJA – 2019 (Ensino Fundamental). Dessa forma, não é possível beneficiar o sentenciado 02 (duas) vezes com a remição por ter logrado aprovação em 02 (dois) exames similares em um mesmo ano. Ele deve ser beneficiando, como já reconhecido foi em julgamento anterior, somente uma vez pelo mesmo trabalho intelectual ou de mérito. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/194, sustentando que o acórdão impugnado, ao negar o pedido de remição pelas horas estudadas referentes à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos de 2019, criou requisito não previsto em lei para a concessão do benefício, desrespeitando a norma do dispositivo que prevê a possibilidade do apenado ter sua pena abreviada em 1 (um) dia a cada 12 (doze) horas de estudo, distribuídos em, no mínimo, 3 (três) dias. Afirma que não há qualquer exigência legal no sentido de não ser permitida a redução da pena para quem já possuía o nível escolar completo quando da realização do exame, pois não há como comprovar que o estudo realizado não lhe foi aproveitado ou não tenha acrescentado seu patrimônio intelectual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 126 da Lei 7.210/194, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. NOVA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. O benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, haja vista que configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 3. Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). 4 . Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 620.453/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021).(g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025